Tribunal: TJDFT
Processo: 0721569-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. MÉRITO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. G44 BRASIL S/A. ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTO LTDA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. MERA ADMINISTRADORA DE PLATAFORMA DE PAGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CARACTERIZADA. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- Não se considera nula, por falta de fundamentação, a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos, ainda que a parte discorde das suas razões.
- Considerando que a ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTO LTDA foi contratada pela G44 em razão de sua atividade como plataforma de transferência e pagamento de valores, não há como reconhecer qualquer nexo de causalidade entre o prejuízo suportado pelos autores e sua atividade econômica, que se limitava a disponibilizar a plataforma para transferências dos recursos para terceiros.
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.